Tribunal: TJPA
Processo: 0807187-78.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807187-78.2022.8.14.0005

APELANTE: DENIETE DE SOUZA DA SILVA, DANNA OLIVEIRA DOS SANTOS, DARIO FLEXA DE NAZARE FILHO, DAVID DE MATOS LIMA, DAVILA FERREIRA TELES, DAYANE NAZARE DE NAZARE, DAYANE PIRES SOUZA, DEIVISON PEREIRA PANTOJA, DELRIMAR BARBOSA RABELO, DENILCE DA SILVA AZEVEDO, DENISE PIMENTEL DOS SANTOS, DEUSA DOS SANTOS MENDES, DEUSANIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA, DEVANIRA FERREIRA MENDES, DIANA FARIAS MENDES, DIANA MARTINS DE SOUZA, DIELE DE LIMA E LIMA, DILCE PERNA DE NAZARE, DILCIENE DOS SANTOS CONCEICAO, DILCILENE DOS SANTOS BARBOSA, DILENE DO SOCORRO CORREA CALDAS, DILVA DE SOUZA VAZ, DILZIVANI BARBOSA DUARTE, DIONE FERREIRA DA SILVA, DIONEIDE MACIEL DUARTE, DIORLANDO NAZARE PAUMGARTEM, DIVAGNER LOUREIRO LEAL, DIVANILCE DE AMORIM DUARTE, DOMINGAS RAMOS SILVA, DONALDO DO NASCIMENTO CONCEICAO, DORIVALDO DA SILVA PIMENTEL, DOUGLAS DE ASSUNCAO DUARTE, DULCILEIA CASTRO PINHEIRO, EVANDRO BRAGA MATOS, EVANDRO FERNANDES BATISTA, EVERMANDO SERRA DO NASCIMENTO, EZEQUIEL FERREIRA, FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE, FABRICIA TENORIO DOS SANTOS, FAGNER DE FREITAS GOULART, FATIANE DOS SANTOS DE FREITAS, FELIPE PIRES CARVALHO, FERNANDO FLEXA PAMGARTEN, FIRMINO PANTOJA COSTA, FRANCENILCE BARROSO DOS SANTOS, FRANCICLEUMA COSTA FERNANDES, FRANCICLEY LIMA BARBOSA, FRANCIDALVA NONATO LOBATO, FRANCIENE DE SOUZA PEREIRA, FRANCILDA LIMA RESENDE, FRANCILDO COSTA FERNANDES, FRANCILEIA ABREU BORGES, FRANCILENE ALVAREZ DA SILVA, FRANCILENE FELIPE SANTANA, FRANCILETE ALVAREZ DA SILVA, FRANCINALDO NUNES VIANA, FRANCINEIDE LIMA DE MORAES, FRANCINEIVA CARDOSO SABOIA, FRANCENILDA OLIVEIRA BARBOSA, FRANCINILDO BARBOSA PAIVA, FRANCISCA DE NAZARE SOARES BRANDAO, FRANCISCO HORACIO DE SOUSA NETO, FRANCISCO JUNIOR LOUREIRO MARTINS, FRANCISCO PINHEIRO DE BRITO, FRANCIVALDO RODRIGUES TORRES, GABRIEL DAS NEVES MAIA, GABRIEL MACHADO LOBATO, GABRIEL MENDONCA DO NASCIMENTO, GABRIELA BARROSO GOMES, GEANDERSON DE OLIVEIRA GIL, GEANDERSON GONCALVES DA SILVA, GELSON RODRIGUES ARAGAO, GENILSON DOS SANTOS BRITO, GEOVANE FELIPE DUARTE, GEOVANE FELIX ABREU, GERCINETE DOS SANTOS LOBATO, GERCIVALDO ROMANO SENNA, GERSON SOUTO BRAZA, GERUZA ARAGAO DUARTE, GESSICA DA SILVA DE ANDRADE, GESSICA DOS SANTOS SILVA, GEZAIAS SANTOS MONTEIRO, GILCILENE ALVES DA CONCEICAO, GILEAN FERRO DA SILVA, GILMA DA GAMA DOS SANTOS, GILMAR DA SILVA ARAUJO, GIRLENE LACERDA DE SOUZA, GLACIANE DA SILVA LIMA, GLAUCI FLAVIA LIMA DOS SANTOS, GLAUCIANE DA SILVA SOUZA, GLAUDESI NASCIMENTO PIMENTEL, GLEYDSO ALVES DE LIMA, GONCALO NAZARE DOS SANTOS, GORETE BALIEIRO ARAGAO, GRACA DO AMARAL DO AMARAL, GRACA DO SOCORRO FERREIRA DO AMARAL, GRACIANE DA SILVA VALDIVINO, GRACIENE DOS SANTOS MARTINS, GUILHERMINA MONTEIRO VIANA, HAILTON RABELO LOPES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ACTIO NATA. DANOS PERMANENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por pescadores residentes na região do Rio Xingu contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Norte Energia S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao fundamento de que o prazo trienal havia transcorrido desde os eventos relacionados à implantação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, ocorridos ao menos em 2016, tendo a ação sido proposta apenas em 27/11/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se os danos alegados possuem natureza contínua apta a afastar o prazo prescricional; (iii) determinar se é possível reformar a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional trienal às pretensões de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Adota-se a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

Considera-se como marco inicial, em casos de danos decorrentes de hidrelétricas, o momento do enchimento do reservatório ou da operação do empreendimento, quando se tornam evidentes os impactos.

Reconhece-se que os autores tinham ciência dos alegados prejuízos desde, ao menos, 2016, quando da implantação e operação da usina.

Rejeita-se a tese de dano contínuo, pois os efeitos prolongados no tempo caracterizam dano permanente decorrente de ato único, não renovando o prazo prescricional.

Afasta-se a imprescritibilidade, por se tratar de pretensão individual patrimonial, ainda que fundada em alegados danos ambientais.

Conclui-se pela ocorrência da prescrição, diante do ajuizamento da ação mais de seis anos após o fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão de reparação civil por danos decorrentes de hidrelétrica é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição, conforme a teoria da actio nata, ocorre com a ciência inequívoca do dano, presumidamente no momento da operação ou enchimento do reservatório.

A projeção dos efeitos do dano no tempo não configura dano contínuo, mas dano permanente, não impedindo o curso da prescrição.

Pretensões indenizatórias individuais de natureza patrimonial, ainda que relacionadas a danos ambientais, submetem-se à prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 487, II, 932, IV e V, 926, § 1º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.753.670/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.740.239/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0807187-78.2022.8.14.0005; Apelantes: Hailton Rabelo Lopes e outros; Apelado: Norte Energia S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HAILTON RABELO LOPES e outros, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de NORTE ENERGIA S/A.

A demanda originária foi proposta por aproximadamente uma centena de autores, qualificados como pescadores residentes na região do Rio Xingu, os quais alegam ter sofrido prejuízos em decorrência da redução da atividade pesqueira supostamente ocasionada pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, incluindo impactos ambientais como mortandade de peixes, represamento das águas, poluição e ruídos excessivos .

A sentença recorrida (id 16554269), com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao entender que o prazo prescricional trienal aplicável às ações de reparação civil havia sido ultrapassado, considerando que o evento danoso remonta, ao menos, ao ano de 2016, enquanto a ação somente foi ajuizada em 27/11/2022, julgando extinto o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça .

Em suas razões recursais (id 16554272), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de prescrição, ao argumento de que os danos possuem natureza contínua; (ii) a inaplicabilidade da tese de litigância predatória; (iii) a responsabilidade da apelada pelos prejuízos sofridos em razão dos impactos ambientais decorrentes da usina; e (iv) o direito à indenização por danos materiais e morais, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Em contrarrazões (id 16554280), a empresa NORTE ENERGIA S/A pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a ocorrência da prescrição e a ausência de comprovação individualizada dos danos alegados pelos autores.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao fundamento de que restou configurada a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, adotando a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca do dano. Destacou que o evento danoso ocorreu, no mínimo, em 01/02/2016, ao passo que a ação foi proposta apenas em 27/11/2022, ultrapassando o prazo trienal legalmente previsto, razão pela qual pugnou pela manutenção da sentença recorrida .

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se a verificar: (i) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelos apelantes; (ii) a eventual caracterização de dano de natureza contínua apto a afastar o prazo prescricional trienal; e (iii) a possibilidade de reforma da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que o prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, o qual dispõe expressamente:

“Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3º Em três anos:
(...)
V - a pretensão de reparação civil.”

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, os próprios autores indicam que os danos teriam se iniciado, no mínimo, a partir de eventos relacionados à implantação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, notadamente a partir da alteração do regime hídrico e da redução da piscosidade na região do Rio Xingu, sendo apontado como marco relevante, inclusive, o período de enchimento dos reservatórios e início da operação das turbinas, ocorrido em 2016.

A ação indenizatória, contudo, somente foi ajuizada em 27/11/2022, ou seja, mais de seis anos após o alegado evento danoso, circunstância que, em princípio, evidencia o transcurso do prazo prescricional de três anos.

Os apelantes sustentam que não há falar em prescrição, ao argumento de que os danos possuem natureza contínua, renovando-se ao longo do tempo. Todavia, tal tese não merece prosperar.

Isso porque, embora os efeitos do suposto dano possam se prolongar no tempo, o ordenamento jurídico pátrio distingue o dano continuado do dano permanente. No primeiro caso, há sucessivas violações autônomas, enquanto no segundo, há um único ato ilícito cujos efeitos se projetam no tempo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses como a dos autos — em que se pleiteia indenização por prejuízos individuais decorrentes de impactos ambientais oriundos da construção de usina hidrelétrica —, aplica-se a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERMO INICIAL. ENCHIMENTO DO LAGO.

PRESUNÇÃO RELATIVA. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. ÔNUS DA VÍTIMA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada pela parte ora recorrente com o objetivo de obter reparação pelos danos morais, materiais e ambientais ocasionados pela implantação da Hidrelétrica de Estreito, sob o argumento de que é pescador profissional e sofreu bastante com a diminuição da população de peixes.

2. In casu, o Tribunal de origem manifestou o entendimento de que o termo inicial da pretensão indenizatória relativa à instalação de usina hidroelétrica ocorre com o enchimento do reservatório.

3. Em casos de dano econômico causado por reservatórios e hidrelétricas, vigora a presunção relativa de que o termo inicial da pretensão indenizatória coincide com o enchimento do lago; pode, contudo, consoante o princípio da actio nata, ser simultâneo com a ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, cabendo à vítima, em tal hipótese, o ônus de provar que o conhecimento foi objetivamente possível somente em momento posterior. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1753670/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 30/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo o qual, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes . 2. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que o termo inicial da prescrição se deu no momento em que houve o represamento das águas, uma vez que, nesse momento, ocorreu o conhecimento inequívoco do dano pelo autor/apelante. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1740239 MA 2018/0109329-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2018)

Ainda segundo o referido julgado, tratando-se de pretensão indenizatória individual de natureza patrimonial, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, afastando-se a tese de dano ambiental contínuo para fins de imprescritibilidade.

No caso em exame, verifica-se que os autores tinham ciência dos alegados prejuízos desde, ao menos, o período de implementação e início da operação do empreendimento, momento em que já se apontavam impactos ambientais relevantes, inclusive com ampla divulgação por órgãos públicos e meios de comunicação, conforme narrado na própria petição inicial.

Assim, não há como acolher a tese de que o prazo prescricional estaria em aberto ou se renovando indefinidamente, sob pena de esvaziar por completo a função estabilizadora da prescrição nas relações jurídicas.

Ademais, cumpre ressaltar que a pretensão deduzida possui natureza individual e patrimonial, ainda que fundada em alegados danos ambientais, o que afasta eventual aplicação de regime jurídico próprio das ações coletivas ambientais, estas sim, em determinadas hipóteses, imprescritíveis.

Nesse ponto, é importante frisar que o reconhecimento da prescrição não implica negar a existência de eventuais impactos ambientais, mas apenas reconhecer que a pretensão individual de reparação civil encontra-se fulminada pelo decurso do tempo, conforme disciplina legal expressa.

O parecer do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, vai ao encontro dessa conclusão, ao consignar, de forma precisa, que “o ato ilícito se deu em 01/02/2016, e a ação foi proposta em 27/11/2022, ultrapassando o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto pelo Código Civil”, opinando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida que justifique sua reforma.

3. Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 18/05/2026